Tribunal: TJPA
Processo: 0824334-93.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824334-93.2022.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA COMPROVAM QUE ERAM DOIS OS AGENTES. APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDA.

1.

Os depoimentos prestados pelas vítimas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2.

Não cabe a desclassificação do crime de roubo para o de receptação pois a origem lícita dos bens não foi comprovada e a materialidade e autoria da subtração mediante violência/grave ameaça restou devidamente comprovadas;

3.

Apesar da negativa do recorrente, o concurso de agentes encontra-se bem demonstrado com o depoimento pessoal firme e conciso das vítimas ouvidas perante a autoridade policial e em juízo e que descrevem a participação de terceiro junto com o autor do delito na prática delituosa;

4.

Recurso conhecido e no mérito, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2024 e _____/_____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0824334-93.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

8.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADAS: ANNIE JULLIETE RODRIGUES DE SOUZA E SOUZA, OAB/PA 30.147 e RILDIANNY SUELLEN LIMA DE OLIVEIRA, OAB/PA 30.256

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal

interposta pela defesa de
GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, inciso II, c/c art. 71, ambos do CP
(roubo majorado pelo concurso de pessoas e crime continuado).

A denúncia foi recebida na data de 15 de dezembro de 2022.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 5 de abril de 2023
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu em 13/04/2023.

Em suas razões recursais (20/04/2023), o apelante requereu a reforma da sentença com a absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria nos autos, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime tipificado no art. 180 (crime de receptação), a revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no menor patamar possível, além do decote do concurso de pessoas, a modificação do regime de cumprimento da pena e redução da pena de multa e assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (04/05/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 09/01/2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

I - Da Absolvição por Insuficiência de Provas e/ou Negativa de Autoria.

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas da prática do crime em face das vítimas Sophya Gonçalves Corrêa e Rodolfo José da Costa Freitas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Segundo consta dos depoimentos das vítimas em mídia de disco, ambos estavam em via pública quando foram assaltados. Apontam, sem dúvidas que foram rendidos pelo recorrente, que era quem portava arma de fogo e mais um companheiro de crime, que recolhia seus pertences.

A vítima Rodolfo José da Costa Freitas informou que estava transitando em via pública quando o recorrente e seu companheiro de crime o renderam portando uma arma de fogo e subtraindo seu notebook Sony Vaio e uma aliança.

A vítima Sophia Gonçalves Correa teve seu celular Xiaomi, cartões de crédito e documentos pessoais.

Ambos conseguiram recuperar seus pertences porque publicaram na rede social, logrando êxito na identificação do recorrente. Ao final, reconheceram-no na delegacia de polícia.

Como se ouviu na mídia de disco, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

II – Desclassificação Para o Crime de Receptação.

O apelante recorre da sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, pleiteando a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 180 pelo reconhecimento do crime de receptação.

Resultaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de entrega de Objeto além da prova oral produzida, principalmente pelas declarações das vítimas, que reconheceram o recorrente como autor dos fatos.

Sobre a alegação da desclassificação para o crime de receptação, consigno que inaplicável, porquanto no crime de roubo são tutelados não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e moral, além da própria vida, não importando se o bem foi restituído ou sua valoração irrisória. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO ABSOLVIÇÃO DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS DISPENSABILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO IMPOSSIBILIDADE APELO IMPROVIDO. 1. As provas testemunhais, bem como os demais elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do crime praticado. 2. A palavra da vítima é de fundamental importância no caderno probatório e de extrema valia quando descreve com firmeza o modus operandi , ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal. 3. No que concerne ao uso de arma de fogo, é pacificado o entendimento de que para sua configuração é dispensável sua apreensão e a perícia. 4. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para receptação, quando a materialidade e autoria da subtração mediante violência/grave ameaça restou devidamente comprovadas. 5. APELO IMPROVIDO.

(TJ-ES - APR: 00178621620198080035, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/10/2021)

Por outro lado, verifico que a defesa não produziu as provas de que pudessem incutir dúvidas na cabeça do julgador de modo que a desclassificação fosse possível. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" ( AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021).

2. Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição ou mesmo desclassificação, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021).

(...)

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 754955 SC 2022/0211102-1, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Desta forma, uma vez que sobejamente caracterizado como roubo, impossível a desclassificação para o delito previsto no artigo 180, do Código Penal, por incompatibilidade dos elementos constitutivos dos tipos, tendo em vista que a figura da subtração não está prevista nos elementos do referido delito.

Destarte, ante o acervo probatório, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não encontrando eco nos autos a tese desclassificatória do delito. As provas dos autos confirmam a autoria do delito de roubo, tendo sido o réu reconhecido pelas vítimas e apontado como autor da prática delitiva. Logo, afasto a pretensa desclassificação para o delito de constrangimento ilegal.

III – Da Revisão da Dosimetria da Pena.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Trata-se de pedido de revisão genérica, que não pode ser deferida, uma vez que nenhum dos vetores das circunstâncias judiciais tiveram valoração negativa e, portanto, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

O Magistrado a quo compensou a causa agravante e atenuante, de modo que a sentença continou sendo mantida no menor patamar.

Não há causa de diminuição da pena. Quanto à causa de aumento:

III.I - Da Desclassificação do Crime de Roubo Qualificado pelo Concurso de Pessoas para o Crime de Roubo Próprio.

Vislumbro que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo
a grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo. No presente caso, as vítimas ouvidas em juízo descrevem como sendo dois agentes, fazendo uso de 01 (uma) arma de fogo
que fizeram a abordagem e a subtração de seus pertences.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois as vítimas e as testemunhas ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram duas pessoas, sendo que o segundo conseguiu evadir-se.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa do recorrente, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra das vítimas assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame. Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

(...)

3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.

(...)

5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

A pena foi majorada pelo concurso de pessoas estabelecendo a adição da pena em 1/3, o menor patamar estabelecido pelo legislador,
fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Quanto à continuidade delitiva, também majorado com o menor patamar legal, 1/6, majorando-a para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena permanecerá sendo o semiaberto, ex vi legis, art. 33, § 2.º, alínea c, do CP.

IV - Da Exclusão da Pena de Multa e das Custas Processuais.

Sobre a aplicação e o pagamento da pena de multa, inicialmente, destaca-se que a condição de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma vez que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Já quanto às custas judiciais a que o recorrente foi condenado a pagar, nada há o que se falar, uma vez que o Magistrado a quo já deferiu ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, ____ de _________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/06/2024